Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703910-20.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 62322204. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador